Tribunal: STF
Processo: RHC 225459
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS AO AVISTAR A VIATURA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016, Tema 280 da Repercussão Geral), o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    2. No presente caso, o acórdão de origem diverge da tese fixada no Tema 280, uma vez que não há fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante. Precedentes.



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    4. Agravo regimental desprovido.